Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDAS. NATUREZA PENAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONSTATADA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. O art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei 11.343/06) estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada.
2. “Dentre as medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, evidencia-se que as constantes dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal”. (RHC 94.320/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018).
3. De acordo com o art. 27, I, do Regimento Interno do TJDFT, compete às Turmas Criminais julgar a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau, de natureza penal e processual penal.
4. In casu, o motivo da ameaça e da agressão moral supostamente perpetradas pelo interessado cinge-se a uma disputa pela administração de espólio dos bens deixados por instituidor comum, não havendo qualquer indício de que o interessado objetivou oprimir as vítimas pelo fato delas serem mulheres. Ausente violência de gênero, não há falar em aplicação de medida protetiva de urgência.
5. Conforme já decidiu essa Casa de Justiça, “[s]e o juiz, dentro do seu poder geral de cautela, e diante da situação em exame, houve por bem indeferir o pedido de medida protetiva de urgência, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão, porquanto inexistente elemento concreto que justifique sua necessidade. (Acórdão 1205541, 07095227720198070000, Relator: Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no PJe: 10/10/2019).
6. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente.